Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-36.2020.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000899-36.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO DOMINGOS DUARTE - CPF: 051.059.321-61 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ALINE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 061.413.811-62 (APELANTE), ELISANGELA SANTANA DUARTE - CPF: 034.220.231-60 (APELANTE), LUIZ DA SILVA COSTA - CPF: 749.193.262-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gabriel Santos do Amaral (APELADO), Jodival Dias Marcelino Valadares (APELADO), Carlos Magno Lima de Almeida (APELADO), EDEZIO ANTUNES PEREIRA - CPF: 458.703.571-87 (APELADO), Cícero Ivan de Souza (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 12 DA LEI N.o 10.826/06 C/C ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO –
REJEIÇÃO
– DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL -
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO - BUSCA DOMICILIAR TAMBÉM MOTIVADA PELA PRESENÇA DO APELANTE EM FRENTE AO IMÓVEL DISPENSANDO ARMA DE FOGO ASSIM QUE VISUALIZOU A VIATURA POLICIAL -
2) MÉRITO
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO
-
INVIABILIDADE
- MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E NÃO COMPROVADAS, ALÉM DE NÃO CONVERGEREM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA

–
APELO DESPROVIDO
.

1)

Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há que se falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo;

2)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão das armas, munições, dos entorpecentes e petrechos utilizados no comércio malsão, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e as autorias dos crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EDUARDO DOMINGOS DUARTE

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

EDUARDO DOMINGOS DUARTE
, irresignado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 3.a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da ação penal n.o
1000899-36.2020.8.11.0086
, na qual foi condenado à pena de
8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de pena privativa de liberdade [somou-se as penas de reclusão e de detenção]
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
715 (setecentos e quinze) dias-multas
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 12 da Lei n.o 10.826/06 c/c artigo 180,
caput
, do Código Penal
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça [ID 60469141], arguindo,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta do processo
pela
afronta ao direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior.

Em matéria de
mérito
, pretende ser
absolvido
tanto do crime de
receptação
, por inexistir prova suficiente para a condenação, como do crime de
tráfico de entorpecentes
, considerando que não concorreu para o referido ilícito, razão pela qual invoca a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 60469150, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de se rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, manter incólume a r. sentença proferida, destacando ser incontroverso que o apelante realmente praticou os delitos em testilha.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 62863546, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DO PROCESSO
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva que se apresenta como matéria preliminar é a da suposta nulidade absoluta do processo
frente à
violação do direito de inviolabilidade de domicílio
previsto no artigo 5.o, XI, da Carta Maior.

Argumenta o apelante que
“...como especificado pelos policiais militares,
o que deu causa ao ingresso na residência foi apenas uma suposta denúncia anônima. Ao passo que só descobriram a existência dos objetos encontrados em sua residência após a invadirem
....”

(grifei – pág. 11 – ID 60469141).

Não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Deveras, não se pode olvidar que a denúncia anônima constitui instrumento de acesso e contribuição dos particulares à promoção da segurança, máxime nos casos que desafiam ação penal pública incondicionada, por proteger bem jurídico de interesse de toda a sociedade, ao passo que, desprovida de maiores contenções, poderia se transformar em mecanismo de vingança ou abrigar toda sorte de interesses espúrios contra desafetos, de forma leviana, inviabilizando posterior punição por denunciação caluniosa (art. 339, Código Penal).

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional, em especial aos direitos fundamentais do indivíduo, premissa em função da qual tem se admitido a notícia apócrifa, contudo dentro de certos limites e até o ponto em que mereça credibilidade, para desencadear uma primeira atuação investigativa.

Assim, tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime, o agente encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Não é senão esse o sentido do art. 5.o, § 3.o do Código de Processo Penal, conquanto sem diferenciar a denúncia anônima e a identificada, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública à autoridade policial, incumbindo a ela,
verificada a procedência das informações
, determinar a instauração de inquérito policial. Aliás, esse dispositivo, já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”,
que é

endereçado à polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

Nessas investigações preliminares, o órgão de segurança deverá encetar diligências menos intervencionistas, a exemplo da pesquisa prévia por outras delações ou registros de boletim de ocorrência em desfavor do investigado, com os quais possa somar maiores informações, e de outras providências, como se deslocar
in loco,
permanecer em campana, realizar monitoramento, ouvir moradores próximos ao seu endereço, mas sempre com ‘prudência e discrição’ (STF, HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJu 27.8.2013), tomados os cuidados quanto ao sigilo da identidade do investigado.

Dessa forma, a notícia apócrifa deixa de ser o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, mesmo porque a polícia tem o poder de investigar inclusive de ofício. Em outras palavras, o que se descarta é que a denúncia anônima, por si só, provoque a instauração do apuratório, com maior publicidade, ao menos
interna corporis
. No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Nas palavras de Eugênio Pacelli, “
no que respeita à fase investigatória observa-se que, diante da gravidade do fato noticiado e da verossimilhança da informação, a autoridade policial deve encetar diligências informais, isto é, ainda no plano da apuração da existência do fato – e não da autoria – para comprovação da idoneidade da notícia.
(...)
O que não se deve é determinar a imediata instauração do inquérito policial sem que se tenha demonstrada a infração penal, nem mesmo qualquer indicativo idôneo da sua existência. Em duas palavras, utilizadas, aliás, pelo Ministro Celso de Mello, com fundamento na doutrina de Frederico Marques, deve-se agir com prudência e discrição, sobretudo para evitar a devassa indevida no patrimônio moral de quem tenha sido levianamente apontado na delação anônima”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 16 ed. atual. São Paulo: Atlas, 2012. p. 57).

No presente caso, a comunicação do fato delitivo deu-se, inicialmente, por meio de denúncia anônima, conforme registrado no Boletim de Ocorrência de ID 60469471 – pág. 19, na qual se informou que na frente da residência do apelante estaria funcionando um ponto de comércio de entorpecentes. Diante disso, a guarnição da polícia militar se deslocou até o local indicado e, ao se aproximar da residência, presenciou o apelante na calçada dispensando uma
arma de fogo (pistola)
, correndo, na sequência, para dentro do imóvel, ocasião que foi verbalizado para que ele se deitasse no chão, atendendo-se, de pronto, a ordem.

Realizada busca pessoal, logrou-se encontrar no bolso das vestes de
EDUARDO DOMINGOS DUARTE
uma
porção média de substância análoga à pasta base de cocaína
. Questionado se haveria mais algum objeto ilícito no interior da residência, informou que teria um revólver e algumas munições.

Só então adentrou-se ao imóvel, onde foi efetivamente apreendido um
revólver calibre .38 e sete munições intactas
, que estavam no guarda-roupas. Em continuidade às buscas, no interior da geladeira ainda foram localizadas
duas porções médias de maconha
, enquanto em outro quarto apreendeu-se um
rolo de papel filme
; uma
balança de precisão
e
três munições de calibre .40 deflagradas
, sendo certo que a pistola dispensada pelo apelante estava carregada com
seis munições intactas
.

Considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. Defesa concentre esforços nas divergências dos depoimentos policiais, para tentar reduzir-lhes o valor probatório, como bem ressaltado pela MM. Juíza
a quo
,
“...
a diferença de percepções entre os policiais, numa situação de abordagem não é suficiente para afastar a credibilidade de seus testemunhos
. Afinal, é natural que, de dentro do veículo, algum dos ocupantes possa não ter percebido o movimento rápido de dispensar um objeto, assim como,
nada impede que um dos policiais possa ter melhor identificado o que se tratava o objeto dispensado
. O fato é que
os dois policiais que ocupavam os bancos dianteiros da viatura afirmaram em juízo, sob compromisso, terem visto o réu dispensando um objeto, e todos os três afirmaram que o viram correr para os fundos do terreno
, assim que ele viu a viatura estacionando em frente à residência. Portanto,
ainda que não fosse possível aos policiais identificar exatamente qual foi o objeto que o réu dispensou, é certo que a simples atitude de dispensar algo e fugir para os fundos do terreno diante da presença da viatura policial caracterizada, configura circunstância apta a formar a fundada suspeita de situação de flagrância de crime permanente
no local, ainda mais se considerarmos que o que levou os policiais àquele local foram denúncias anônimas quanto à existência de uma pessoa portando arma e drogas...”
(grifei - pág. 4 – ID 60469127).

Ademais, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar. Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando não isolada, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o tráfico.

Outrossim, salutar que em situações como tais, em que se está diante de crimes de natureza permanente [tráfico de drogas, posse de arma de fogo e receptação], possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência do apelante, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo.

Desse modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel em que o apelante desenvolvia as atividades criminosas.

Nesse sentido já se pronunciou o Pretório Excelso, vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003.
BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.
CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA...
havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente.
..”
(STF – RHC 128281, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015) – destaquei.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram a busca domiciliar, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar arguida, passa-se à análise do
meritum causae
propriamente dito.

Ressai dos autos que
EDUARDO DOMINGOS DUARTE
foi originariamente denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 c/c art. 14,
caput
c/c art. 12,
caput
, ambos da Lei 10.826/2003 c/c art. 180,
caput
, do Código Penal, todos em concurso material, em virtude dos seguintes fatos:

FATO 1

No dia 28 de março de 2020, por volta das 15h00min, na residência localizada na Avenida dos Pardais, no 2958, Bairro Flor do Pequi I, na cidade de Nova Mutum/MT, o ora apelante, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para fins de traficância, 02 (duas) porções médias de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção média de substância análoga à pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

FATO 2

Na mesma data, hora e local descritos no Fato 1, o ora apelante, com consciência e vontade,
portava arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

FATO 3

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o ora apelante
possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições, todas de uso permitido, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 4

Em data incerta, porém entre os anos de 2018 e 2020, na cidade de Nova Mutum/MT, o ora apelante, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisas que sabia ser produtos de crime, consistentes em 01 (uma) pistola, calibre .40, marca Imbel, e 01 (um) revólver, calibre 38, marca Taurus, que haviam sido subtraídas das vítimas
Edézio Antunes Pereira
e
MJB Vigilância e Segurança LTDA
.

De acordo com o apurado, na data dos fatos a polícia militar recebeu denúncias anônimas, dando conta de que
EDUARDO DOMINGOS DUARTE
comercializava drogas em sua residência, localizada na Avenida dos Cedros, na cidade de Nova Mutum-MT. Diante disso, os policiais deslocaram-se até a residência informada, ocasião em que encontraram o ora apelante em frente ao respectivo imóvel. Ao avistar a guarnição, o recorrente dispensou 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, calibre .40, marca Imbel, e empreendeu fuga para o interior da sua casa.

Ato contínuo, os policiais adentraram no recinto e durante a abordagem lograram apreender 01 (uma) porção média de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, escondida nas vestes do apelante. E, após realizarem uma busca minuciosa na casa, encontraram outras 02 (duas) porções médias de substância análoga à maconha escondidas dentro de uma geladeira, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rolo de filme plástico, utilizado para embalar entorpecentes.

Também durante as buscas, os policiais localizaram 01 (um) revólver, calibre .38, marca Taurus; 09 (nove) munições, calibre .40, sendo 06 (seis) delas intactas; 07 (sete) munições, calibre .38, intactas, além da quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em espécie. As armas de fogo retromencionadas eram produtos de crime, pois haviam sido furtadas das vítimas
Edézio Antunes Pereira
e
MJB Vigilância e Segurança LTDA
, nos dias 04 de maio de 2019 e 02 de fevereiro de 2018, respectivamente.

Após regular instrução criminal, a MM. Juíza
a quo
entendeu que não restou caracterizada a conduta relacionada à imputação do crime de porte de arma de fogo e proferiu sentença condenatória incursionando o ora apelante nos tipos penais constantes do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 12 da Lei n.o 10.826/06 c/c artigo 180,
caput
, do Código Penal
, de modo que inexistindo outras preliminares a serem enfrentadas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio,
passa-se ao enfrentamento direto do pedido meritório, consistente exclusivamente no
intento absolutório dos crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação
.

Restando incontroversas a materialidade e a autoria concernentes ao delito de posse ilegal de arma de fogo, não obstante o apelante a
lmeje ser
absolvido das imputações do tráfico de entorpecentes e da receptação
,
a

prova da existência de ambas as infrações
se encontra demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 60469471 – pág. 3; Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente de ID 60469471 – pág. 15; Boletim de Ocorrência de ID 60469471 – págs. 18/20; Auto de Apreensão de 60469471 – pág. 21; Autos de Depósito de 60469472 – pág. 18 e 60469473 – pág. 12 e Laudo Preliminar de Droga de ID 60469473 – págs. 25/27 e ID 60469474, com
resultado positivo para a presença de cocaína e maconha
[com massas, respectivamente, de
6,76g
e
34,96g
].

Acerca da inexistência de laudo definitivo [não apresentado pela Politec antes da prolação de sentença na origem porque teve seu quadro desfalcado em razão de possuir servidor acometido pela Covid-19 que necessitou de internação – ID 60469113 - terceiro arquivo digital], mister salientar que este não constitui sequer condição única para lastrear o édito condenatório se outros elementos probatórios [prova testemunhal e documental] atestarem a materialidade do crime, tal como ocorre
in casu
(STJ – AgRg no AREsp 1028584/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017).

Ademais, na hipótese, o laudo preliminar de ID 60469473 – págs. 25/27 foi firmado por perito oficial criminal, atendendo as especificações legais, procedimentos e conclusões equivalentes, de modo que a materialidade do delito de tráfico encontra-se preservada.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
,
apesar do apelante ainda na fase inquisitorial ter ratificado a apreensão das drogas e das armas em sua residência, não assumiu a prática de quaisquer dos ilícitos (ID 60469471 – págs. 9/11), linha que continuou mantendo quando interrogado em juízo (ID 60469113), ocasião em que acrescentou que a balança de precisão seria de uso da sua esposa para pesagem dos bolos que produzia, muito embora não soube explicar o porquê referido instrumento estava guardado dentro do quarto. Com relação às armas, disse ter adquirido uma delas de um caminhoneiro, sem que lhe fosse fornecido qualquer documento e a outra pertenceria ao seu amigo Carlos que havia viajado, deixando-a aos seus cuidados. Não viu que na de calibre .40 tinha gravada a sigla do SINASP, bem como exarou desconhecer a origem ilícita de quaisquer delas.

Também sob o crivo do contraditório (ID 60469113), os policiais
Gabriel Santos do Amaral
e
Jodival Dias Marcelino Valadares
, responsáveis pelas diligências realizadas na residência do apelante, confirmaram que se deslocaram até o imóvel a fim de atenderem uma denúncia anônima, quando presenciaram
EDUARDO
dispensando um objeto assim que avistou a guarnição [o primeiro sendo categórico em afirmar que se tratava de uma arma] e correndo para o interior da casa. Após busca pessoal e domiciliar, revelaram a apreensão das drogas, balança de precisão, armas e munições.

Em delitos desse jaez, os depoimentos de policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrado qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Como se não bastasse, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.o 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.o 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Especificamente sobre o crime de receptação, as ocorrências dos ilícitos precedentes foram comprovadas pelos Boletins de Ocorrências de ID 60469472 e ID 60469472, sem olvidar de que se procedeu às oitivas das vítimas
Edézio Antunes
e
Cícero Ivan de Souza
(ID 60469113), tendo ambas convalidado perante a autoridade judicial que as armas de fogo haviam sido objeto de furto.

Lado outro, não há como afastar a ocorrência do dolo diante das condições em que os instrumentos bélicos chegaram até o domínio do apelante, uma delas sendo adquirida de um caminhoneiro e a outra “pertencente a um amigo”, sem qualquer documentação ou informação de origem. Ademais, sendo preso em flagrante na posse das armas de fogo, caberia ao recorrente comprovar a origem lícita dos artefatos ou a sua conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese.

Corrobora esse entendimento, os arestos oriundos do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que,
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua
origem
lícita ou a conduta culposa, nos termos do art.
156
do
CPP
. Precedentes.
"
(STJ - HC 469025/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 01/02/2019).

"
Não há que se falar em indevida inversão do ônus da prova,

considerando que esta Corte Superior possui entendimento

pacífico no sentido de que, tratando-se de crime de receptação,

em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria

demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita
,
o que, no caso, não ocorreu. Precedentes."
(STJ - HC 396118/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 16/08/2017)

Diante desse cenário,
não obstante o apelante tente se esquivar da responsabilidade pelos referidos delitos, o contexto delituoso certifica sua participação e o respectivo dolo necessário à configuração de ambos, sendo de rigor afastar
a pretensão absolutória formulada em sede recursal.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
EDUARDO DOMINGOS DUARTE
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 3.a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da ação penal n.o
1000899-36.2020.8.11.0086
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021